Tribunal: TJES
Processo: 5018308-21.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018308-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: CIRLENE MARIA DE LANES INACIO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2445899).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o contrato foi assinado pela recorrida;
d)
que houve má-fé da recorrida, pois os extratos bancários são de período posterior à disponibilização do valor, mas na inicial a parte negou ter recebido o crédito;
e)
que a recorrida assumiu ter recebido os valores, mas não procedeu com a devolução, operando a convalidação do contrato, sendo incontroversa a sua utilização;
f)
que não há divergência nas assinaturas;
g)
que o Juízo
a quo
utilizou-se de parâmetros técnicos para indicar as diferenças nas assinaturas, situção que foge da sua competência;
h)
que a recorrida não buscou liquidar o contrato, pois apesar do recorrente emitir o boleto, ela não realizou o pagamento, situação que é necessária para dar baixa no contrato;
i)
que o boleto apresenta valor maior, pois a recorrida contatou o recorrente após o prazo de arrependimento, incidindo juros proporcionais relativos à liquidação antecipada;
j)
que houve demora para o ajuizamento da ação e os descontos sequer foram percebidos pela recorrida;
k)
que não há que se falar em devolução dos valores, muito menos em dobro, pois ausente a má-fé;
l)
que não há que se falar em danos morais, e subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
m)
que seja convertida a obrigação de fazer para que seja oficiado o órgão pagador para cumprimento da determinação exarada na sentença;
n)
que seja afastada as astreintes ou alterada a periodicidade, bem como reduzido seu valor, pois se mostra arbitrária;
o)
que seja revogada a determinação para expedição de ofício ao MP;
p)
que não há que se falar em fraude;
q)
que seja determinada a compensação dos valores;
r)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte. Os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura aposta pela recorrida na Cédula de Crédito Bancário (ID. 2445845), se comparada àquela constante no documento de identificação (ID. 2445797) juntado pela recorrida, bem como no Formulário de Reclamação.

Nesse sentido, repilo a preliminar arguida pelo recorrente, pois é possível verificar a olho nu
1
que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da recorrida, razão pela qual é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do suposto empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores e indenização por danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a recorrida, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, uma vez que a recorrida foi envolvido numa relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário da recorrida, o Juízo
a quo
se atentou em determinar a restituição de forma simples, restando prejudicado o pleito do recorrente.

No que pertine aos danos morais
2
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

No que diz respeito à aplicação de astreintes
3
arbitrada pelo Juízo
a quo,
houve a fixação em relação a determinação de baixa do contrato e registro perante o INSS (no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$10.000,00), e em relação a abster de realizar cobranças no benefício previdenciário da recorrida (no prazo de trinta dias úteis, sob de multa de R$500,00 para cada cobrança).

Quanto à fixação de astreintes para cumprimento da determinação exarada pelo Juízo
a quo
(determinação de baixa do contrato e registro perante o INSS) não vislumbro desproporcionalidade, devendo ser mantida tal como fixada. Contudo, em relação a fixação de multa para abster de realizar cobranças no benefício previdenciário da recorrida, mantenho o valor de R$500,00/dia, mas
limito-a em 10 (dez dias), totalizando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo assim que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Por fim, mantenho a determinação do Juízo
a quo
para oficiar o Ministério Público
4
, para apurar eventual prática de crime.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais); ii) determinar a possibilidade do recorrente proceder com a compensação do valor creditado na conta da recorrida; iii) fixar limitação para aplicação de multa diária em 10 (dez) dias, no mesmo valor determinado pelo Juízo
a quo
R$500,00/dia, totalizando o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da determinação exarada na sentença (abster-se de realizar cobranças no benefício previdenciário da recorrida), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019) (original sem destaque)

3
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

4
Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BAIXA NO CONTRATO. ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO (R$521,50) DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MULTA DIÁRIA NO MONTANTE TOTAL DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUANTO A DETERMINAÇÃO DE ABSTER-SE DE REALIZAR COBRANÇAS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.